Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. ARTIGO 509, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REVELIA. ARTIGO 511, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na liquidação pelo procedimento comum, quando o requerido é intimado nos termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, mas deixa transcorrer “in albis” o prazo para resposta, incidem os efeitos da Revelia de presunção de veracidade dos fatos alegados e provados pela autora.
2. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, deve se mostrar suficiente a evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo.
3. Sendo exorbitante o valor fixado a título de multa para cada cobrança indevida, impõe-se a redução para valor mais adequado à gravidade da conduta que se pretende evitar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.